Tribunal: TJES
Processo: 5001404-82.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001404-82.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
RECORRIDO: JAIRO PEREIRA BOMJARDIM
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001245-65.2019.808.0011

RECORRENTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

RECORRIDO: JAIRO PEREIRA BOMJARDIM

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

V O T O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A (id. 307511) em face da r. Sentença (id. 307509) que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em relação a ausência de água na região, por conta do desastre e condenou no valor de R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, em relação ao impedimento de demais atividades de lazer e social, da parte autora, na sua região de residência, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Em suas razões, alega o recorrente, em sede preliminar, que o recorrido não comprovou ser o titular da água fornecida pelo SAAE - Linhares, não possuindo legitimidade para pleitear alguma medida.

Ainda, em sede preliminar, aduz que a parte Recorrida, individualmente, não pode obter consubstanciado no alegado dano ambiental ocorrido, por ser a legitimação para defesa de tais direitos do Ministério Público.

No mérito, alega a recorrente que não há responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral. Afirma que já está em operação a Fundação Renova, criada pela parte ré, Samarco Mineração S.A., juntamente com as empresas, Vale e BHP Billiton, para a condução dos programas de reparação e recuperação socioeconômica e socioambiental nas áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2018, havendo, atualmente, 41 programas, quase todos, em sua totalidade, já em andamento. Por isso, o que deveria ser levado em consideração é somente a situação específica da parte.

Alega a recorrente excesso no valor de indenização, por isso requer a reforma da sentença
a quo
.

Contrarrazões apresentadas aos id. 307517.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade dos recursos, razão pela qual conheço-os, recebendo-os apenas no efeito devolutivo, eis que não verifico prejuízo irreparável aos recorrentes, caso não seja dado também o efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Samarco Mineração S.A., o qual requer anulação da sentença, alegando a preliminar de ilegitimidade do autor, bem como, a preliminar de que a parte autora não pode ingressar individualmente em juízo, no mérito aduz que a parte não juntou comprovantes de que residia na cidade à época dos fatos, bem como, não está registrada na concessionária de água e esgoto.

Passo a análise das preliminares arguidas pela Recorrente.

Quanto as preliminares arguidas pelo recorrente, entendo que estas se confundem com o mérito e com este será analisado.

Mérito.

Compulsando os elementos dos autos, em especial os documentos que instruem a petição inicial, vejo que assiste razão a recorrente, devendo a sentença recorrida ser reformada.

Apesar do autor ter juntado aos autos uma conta da EDP- de energia elétrica, datada em março de 2018, em seu nome, isto não é o suficiente para fazer jus as indenizações requeridas.

Vejamos:

Quanto a indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em relação à ausência de água na região, por conta do desastre, já está pacífico o entendimento de que o autor tem que apresentar
conta de abastecimento de água comprovando que seu domicilio é situado na área afetada.

EMENTA:INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR Nº 040/2016 – PROCESSO FÍSICO

REF. RI. Nº 0017173-74.2015.8.08.0014 – 3ª TURMA RECURSAL - REGIÃO NORTE

Assim, é indispensável que o autor apresentasse a comprovação da contratação dos serviços de abastecimento de água da Autarquia Municipal (SAAE - Linhares) que bombeia água diretamente do leito do Rio Doce, o que não ocorreu.

Apesar da demonstração do autor que residia na cidade de Linhares, localidade de Povoação, à época da ocorrência dos fatos (novembro 2015), acostando aos autos, para tanto, a conta de energia datada em março de 2018, não faz jus à reparação por indenização por danos morais, já que não juntou aos autos comprovação de que possuía registro junto à SAAE, não sendo suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Da mesma forma, entendo que também não faz jus o autor, a indenização no valor de R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, em relação ao impedimento de demais atividades de lazer e social na sua região de residência.

Entendo que a parte autora, individualmente, não pode obter o alegado dano ambiental ocorrido, por ser a legitimação para defesa de tais direitos do Ministério Público.

Portanto, entendo que não faz jus o autor as indenizações requeridas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, acolhendo na totalidade o recurso da recorrente e julgando o feito com julgamento de mérito com base no art. 487, inciso I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.